Tribunal: STF
Processo: ARE 1582406
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela  Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO Nº 20.910/32. DESLIGAMENTO DE CURSO DE FORMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE MEDIDA JUDICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA REINTEGRAÇÃO. INDEFERIMENTO. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. AÇÃO AJUIZADA APÓS CINCO ANOS PREVISTOS NO ART. 1° DO DECRETO Nº 20.910/32. TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, os recorrentes apontam violação aos artigos 5º e 37 da Constituição Federal.



    Alegam, em síntese, que não houve a publicação de ato administrativo no diário oficial, sendo este o marco inicial para a contagem do prazo prescricional.



    Pleiteiam a reintegração “nos quadros da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo (18/07/2022).”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o Tribunal de origem concluiu pela prescrição do fundo de direito. Nesse aspecto, transcrevo os seguintes fundamentos utilizados pela Corte a Quo:



    “A controvérsia envolve saber se o direito a reintegração aos quadros da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte pleiteado restou fulminado pela prescrição de fundo de direito.



    Os recorrentes/autores foram aprovados no concurso da PM/RN, no ano de 2000, e, juntamente com os demais 133 candidatos, reprovados no exame psicotécnico, em seguida, por não haver previsão legal, foram todos matriculados no Curso de Formação de Soldado (CFSd 2000.2), alguns por ato administrativo e outros por força de Mandado de Segurança, a contar de 31 de outubro de 2000 - Portaria nº 1095/2000-DP, de 13 de dezembro de 2000, publicada no Adt ao Boletim Geral nº 238/2000, porém, os recorrentes/autores impetraram Mandado de Segurança, sendo reinseridos no certame em razão da medida liminar, contudo, ao final, a ordem fora denegada e os impetrantes, em cumprimento da ordem judicial, foram desligados do Curso de Formação, o que resultou em requerimento administrativo, processo nº 104662/2010-1 (PMRN), indeferido em razão da prescrição quinquenal, publicado na edição do Diário oficial do Estado nº 12.313, de 09 de outubro de 2010 - ID. 28285359 - pág. 94/95.



    O prazo prescricional quinquenal para alcançar impugnação a ato de exclusão de certame tem início da publicação deste ato e conhecimento pelos recorrentes/autores, segundo a exegese do Decreto nº 20.910/32, de acordo com o precedente do STJ:



    (...)



    No caso específico, o ato de exclusão de certame ocorreu quando da denegação da ordem do Mandado de Segurança e o desligamento dos recorrentes/autores do Curso de Formação, na data de 18/06/2001, no entanto, tal ato não foi publicado em Diário Oficial, apenas, em Boletim Oficial interno, de sorte que, a prescrição do fundo do direito terá início da publicação do ato e conhecimento pelos recorrentes/autores do indeferimento do processo administrativo de reintegração, ocorrido na data de 09/10/2010, publicado na edição do Diário oficial do Estado nº 12.313, de 09 de outubro de 2010, de sorte que, ajuizada a ação correspondente mais de cinco anos após esse termo inicial, está fulminada pela prescrição a pretensão da reintegração e exercício na atividade policial militar dos recorrentes.



    Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença pelos próprios fundamentos.”



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à ocorrência da prescrição do fundo de direito do pedido autoral, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Decreto nº 20.910/32) e o reexame dos fatos e as provas dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Pretensão de Reintegração às Fileiras Militares. Prescrição. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.512.907 AgR, Relator Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJE de 11-12-2024)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE CARGO. ESCREVENTE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MOMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE A DATA DO PROTOCOLO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 279/STF. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.414.100 AgR, Relatora Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 20-06-2023)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. REVISÃO. ATO DE CONCESSÃO. PRESCRIÇÃO. DECRETO Nº 20.910/1932. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. O exame do recurso extraordinário permite constatar que a hipótese envolveria a interpretação de legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento,com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (RE nº 981.409/PE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Prescrição. Decreto-Lei 20.910/32. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 938.349/PE-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 11/5/16).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ofensa ao art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Não ocorrência. Administrativo. Servidor público. Aposentadoria. Revisão. Prescrição. Verificação. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pela Corte de origem mediante decisão suficientemente motivada. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 781.423/RJ-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 24/6/14).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. VENCIMENTO BÁSICO DE REFERÊNCIA. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O Tribunal de origem limitou-se a aferir a ocorrência de prescrição, nos termos do Decreto 20.910/32, sobre a pretensão deduzida pelos recorrentes. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.



    II – Inviável o agravo regimental quando o recorrente não desenvolve fundamentação própria destinada a infirmar os fundamentos articulados na decisão monocrática que inadmitiu o recurso. Incide, na espécie, a Súmula 283 desta Corte.



    III – Agravo regimental improvido” (ARE nº 694.597/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/4/13).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente